Tribunal: TJPA
Processo: 0813920-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813920-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA, THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0813920-41.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSORA PÚBLICA
ANAMELIA SILVA FERREIRA;

ASSESSORA JURÍDICA
BRUNA ALMEIDA.

PACIENTES:
ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA e THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário Nº
0803249-17.2023.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO.
IMPROCEDÊNCIA. DECISAO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E FUNDAMENTADA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1.
N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade dos coatos.

2.
Além do mais, a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por Defensora Pública e Assessora Jurídica em favor de
ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA e THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Narram as impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID 15890488), que
os
pacientes foram presos na data de 19/02/2023, pela
suposta
prática do tipo penal materializado no art. 157, §2°, II, do CP, tendo o juiz coator homologado as prisões em flagrante, convertendo-as em preventivas sob o
argumento

de estarem presentes os
indícios de autoria

e

materialidade
do crime, bem como o risco à
ordem pública

e a

aplicação da lei penal
, todavia sem apontar qualquer situação em concreto que dê guarida à decisão extremada.

Asseveram que os coatos estiveram presos durante toda a instrução processual, totalizando mais de seis meses, e que ao fim da instrução, em sentença, a autoridade coatora lhes negou o direito de recorrer em liberdade, contrariando expressos dispositivos legais e sem fundamentação idônea, razão pela qual merece ser relaxada.

Alegam que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva. Vem a requer, também, a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, pleiteiam a concessão de medida liminar.

Juntaram documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme decisão de ID 15928036.

A autoridade coatora prestou informações (ID 15993524).

A Procuradoria de Justiça
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 16053665).

Após, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito e das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita a Defensoria Pública a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar dos coatos, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 15890489, págs. 66-67):

(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA E THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II do CPB, passando a dosar-lhe a pena, individualmente, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CPB.

(I) QUANTO AO ACUSADO THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, em que pese o réu ser possuir de maus antecedentes, em observância ao Princípio da Hierarquia das fases, deixo de valorar negativamente a referida circunstância judicia para fins de reconhecimento do instituto da reincidência; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil através da prática de roubo, o que já é punido pelo próprio tipo; no que se refere às circunstâncias do crime, estas são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi praticado em via pública em horário e local com intensa circulação de pessoas; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, tem-se que esta não concorreu para consumação do ilícito penal.

Assim, levando em consideração a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para a referida circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157, §2º, II do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não incide sobre o caso atenuantes, porém, incide a agravante consignada no artigo 63 do CPB, qual seja, a reincidência, na medida em que o acusado cometeu novo crime, depois de transitar em julgado sentença condenatória por crime anterior, consoante afere-se pela certidão ID.97164788 (processo nº0814087-87.2021.8.14.0401).

Diante do acima exposto, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há cauda de diminuição de pena, por outro lado, incide sobre o feito a causa de aumento disposta no §2º, II do artigo 157 do CPB, razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço).

Nesse contexto, fixo a pena definitiva e final em 07 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

À luz do que dispõem os artigos 44 e 77 do CPB, deixo de substituir ou suspender a pena.

Nos termos do artigo 33, §2º, “b” do CPB, sendo o acusado reincidente, o regime inicial do cumprimento da pena deverá ser o FECHADO.

(II) QUANTO AO ACUSADO ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, em que pese o réu ser possuir de maus antecedentes, em observância ao Princípio da Hierarquia das fases, deixo de valorar negativamente a referida circunstância judicia para fins de reconhecimento do instituto da reincidência; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil através da prática de roubo, o que já é punido pelo próprio tipo; no que se refere às circunstâncias do crime, estas são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi praticado em via pública em horário e local com intensa circulação de pessoas; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, tem-se que esta não concorreu para consumação do ilícito penal.

Assim, levando em consideração a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para a referida circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157, §2º, II do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos, considerando o teor da certidão ID.97159568, concorrem a atenuante prevista no inciso III, “d”, do artigo 65 do CPB (confissão) com a agravante descrita no art. 61, inciso I do CPB (reincidência), as quais, possuem natureza subjetiva e se equivalem, não havendo, portanto, preponderância de uma sobre a outra, razão pela qual, em observância ao entendimento jurisprudencial do próprio TJPA (1ª Turma de Direito Penal; data do julgamento: 08.11.2021; data do trânsito em julgado: 28.01.2022; Rela. Desa. Rosi Maria Gomes Farias), faço a compensação entre a atenuante e agravante acima mencionadas, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, a pena-base permanece inalterada.

Não há cauda de diminuição de pena, por outro lado, incide sobre o feito a causa de aumento disposta no §2º, II do artigo 157 do CPB, razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço).

Nesse contexto, fixo a pena definitiva e final em 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

À luz do que dispõem os artigos 44 e 77 do CPB, deixo de substituir ou suspender a pena.

Nos termos do artigo 33, §2º, “b” do CPB, sendo o acusado reincidente, o regime inicial do cumprimento da pena deverá ser o FECHADO.

(III) QUANTO AO DIREITO DOS RÉUS DE RECORREREM EM LIBERDADE Considerando o modus operandi utilizado para a prática da conduta delituosa, que foi perpetrada mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo e, ainda, que ambos os acusados, além de possuírem contra si sentenças penais condenatórias transitadas em julgado por crime da mesma natureza, ainda possuem outros processos criminais em andamento, tem-se que a segregação dos acusados se monstra imprescindível para fins de garantia da ordem pública (CPP, art. 312) e acautelamento do meio social, razão pela qual, NÃO CONCEDO aos réus o direito de apelarem em liberdade.

Sem custas processuais.
(...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade das segregações preventivas dos pacientes ao ressaltar provas da materialidade e da autorias delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada aos coatos cautelarmente presos. Nesse sentido, colaciono julgados:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REÚS QUE RESPONDERAM TODA AÇÃO PENAL PRESOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08 DO TJE). 1. Pelo que consta da sentença condenatória, o Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, além dos réus terem respondido presos durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, devem permanecer nessa condição, que já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do réu-condenado. 2. As condições favoráveis dos agentes não são suficientes para lhes garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar (Súmula nº 08). Ordem denegada. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802032-80.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/05/2020).

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETO PREVENTIVO E NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE, BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA, VOLTOU A SE ENVOLVER COM MAIS DOIS OUTROS CRIMES. Devidamente demonstrada a presença dos pressupostos para a segregação cautelar, agora corroborados pela sentença condenatória proferida, bem como a necessidade da custódia preventiva como única medida adequada à garantia da ordem pública, mormente diante do risco de reiteração delitiva, não havendo falar em ilegalidade da prisão. Precedentes do STJ e STF. Denegação. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807826-82.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/10/2020)

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 157, §2°, II, do CP
, imputado contra os coatos.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta dos pacientes, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Roubo Majorado (
art. 157, §2°, II, do CP
), tendo como vítima
Adriana Kelly Xavier Souza
.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Roubo Majorado, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar demonstrados na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço o
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024